Tribunal: TJMT
Processo: 1024441-79.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024441-79.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), MARCOS LAERT SIA - CPF: 463.370.836-87 (EMBARGANTE), MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA - CPF: 614.058.256-34 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO SIA - CPF: 513.634.026-68 (EMBARGANTE), ROSI EULALIO DE BRITO SIA - CPF: 459.680.126-68 (EMBARGANTE), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (EMBARGANTE), MARIA JOSE GIRARDI SIA - CPF: 038.811.878-47 (EMBARGANTE), EDMAR JOSE SIA - CPF: 614.055.586-87 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (EMBARGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1024441-79.2022.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – NOVA AVALIAÇÃO EM AUTOS OUTROS QUE NÃO DISCREPA DO VALOR ANTERIOR ATUALIZADO - DETERMINAÇÃO PARA O REGISTRO DE PENHORA E VENDA EM HASTA PÚBLICA – PENDÊNCIA DE REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1024441-79.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: MARCOS LAERT SIA, MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA, JOSE ROBERTO SIA, ROSI EULALIO DE BRITO SIA, EDMIR JOSE SIA, MARIA JOSE GIRARDI SIA, EDMAR JOSE SIA

EMBARGADO: MARCO ANTONIO DE MELLO, CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Marcos Laert Sia e outros
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – NOVA AVALIAÇÃO EM AUTOS OUTROS QUE NÃO DISCREPA DO VALOR ANTERIOR ATUALIZADO - DETERMINAÇÃO PARA O REGISTRO DE PENHORA E VENDA EM HASTA PÚBLICA – PENDÊNCIA DE REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto a avaliação realizada em ação executiva outra, em relação ao mesmo imóvel objeto de penhora (mat. 41.138), tenha atribuído valor superior à avalição atribuída pelos próprios executados, certo é que não há uma discrepância considerável entre uma e outra, considerando que o Juízo, nestes autos, determinou a sua atualização.

A ausência de registro da carta de adjudicação -, não é óbice ao registro da penhora do imóvel ou mesmo, que se promova a venda em leilão, desde que, por óbvio, a alienação não ultrapasse os limites da carta de adjudicação.

Alegam que o v. acórdão partiu de premissas equivocadas e acabou incorrendo em omissões quanto: a deliberação do próprio Magistrado à designação de avaliação em caso de não concordância com o valor; a necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado e ausência de marco temporal para atualização dos valores constante da avaliação homologada em processo distinto.

Requerem o provimento dos declaratórios, a fim de sanar as omissões apontadas e, aplicado o efeito infringente, determinar a realização de avaliação do imóvel rural penhorado, caso não acolhida a avaliação atual no valor de R$ 161.479.834,11 ou que seja determinada expressamente a data em que foi realizada a avaliação homologada em processo distinto como marco temporal para a respectiva atualização de valores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1024441-79.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões.

O agravo de instrumento foi interposto de decisão que homologou a avaliação do imóvel penhorado, com matrícula n. 41.138 do CRI de Diamantino em R$ 118.525.356,00, a ser atualizado pelo INPC/IBGE, bem assim, determinou que o Sr. Tabelião do Registro de Imóveis da comarca de Diamantino efetive o registro da penhora, independentemente da concretização da adjudicação em favor do devedor Edmir Sia, e após, que seja levado à leilão.

A controvérsia girou entorno do valor de avaliação do imóvel penhorado. Enquanto os executados postularam que fosse aplicada a avaliação recente do mesmo imóvel em processo executivo outro, no valor de
R$ 161.479.834,11, o Juízo homologou pelo valor de avaliação tirado também de outro processo, no montante de R$
118.525.356,00, a ser atualizado.

Após exame de todo o processado, verificou-se não ser justificável a realização de nova avaliação.

A uma, porque o valor homologado de
R$
118.525.356,00 foi extraído dos autos da ação de execução n. 2241.90.2016.8.11.0005, na qual os próprios executados postularam pela majoração da avaliação para referido valor, correspondente a 800 sacas de soja por hectare.

A duas, porque o valor homologado sofrerá atualização, o que, a princípio, afasta a apontada grave diferença entre uma e outra avaliação.

Nesse cenário, conquanto a discordância dos executados, não era mesmo o caso de se promover nova avaliação, quando já realizadas em dois momentos, sendo que a última não discrepa de maneira onerosa da anterior a ser atualizada.

Sob tais aspectos, o v. acórdão
examinou a matéria nos seus exatos contornos de modo que, não há omissões a serem sanadas.

O que se evidencia, é que os embargantes utilizam a via para veicular seu inconformismo com o resultado do recurso que não lhe foi favorável, inclusive com argumentos que revelam verdadeira inovação recursal.

Ocorre que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, de modo que são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no acórdão, o que não ocorreu no caso presente.

Nesse contexto, a mera veiculação de inconformismo, inclusive com fundamentos novos, não é finalidade a que se prestam os declaratórios.

Assim exposto, os declaratórios têm nítida pretensão de rejulgamento, com caráter infringente, o que desborda
da previsão do art. 1.022, do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios na medida em que se verificou a não comprovação da divergência jurisprudencial e a aplicação das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2º, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.907.534/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023